Tribunal: TJDFT
Processo: 0751767-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA ARGUMENTAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o).
3. Agregada à efetiva e suficiente garantia do juízo, a agregação de efeito suspensivo aos embargos é dependente da apreensão de que a argumentação neles alinhada é revestida de verossimilhança e o trânsito da execução pode irradiar dano irreparável ou de improvável reparação ao embargante, conferindo plausibilidade ao direito invocado, derivando da ausência de aludidos atributos, a inviabilidade de ser conferido aos embargos o efeito que o legislador não lhes outorga ordinariamente.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.